Tribunal: TJDFT
Processo: 0732680-85.2024.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0732680-85.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AGÊNCIA BRASILEIRA DE APOIO À GESTÃO DO SUS APELADO: LUCAS SILVA DIAS DESPACHO Trata-se de apelação interposta pela Agência Brasileira de Apoio à Gestão do Sistema Único de Saúde (AgSUS) contra a sentença proferida pelo Juízo da Décima Oitava Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília. A Agência Brasileira de Apoio à Gestão do Sistema Único de Saúde (AgeSUS), embora criada com a denominação de serviço social autônomo, não apresenta as características próprias dessas entidades. Foi criada pela União diretamente por meio de lei ordinária e firmou contrato de gestão com o Ministério da Saúde (MS) para a execução das suas finalidades. As despesas a cargo da entidade correm à conta de dotações orçamentárias consignadas no Orçamento Geral da União nos termos do art. 11 do Decreto no 11.790/2023, de modo que qualquer consequência patrimonial será suportada pelo ente federal. Há, aparentemente, interesse da União no caso concreto, o que atrairia a competência da Justiça Federal para o processamento e o julgamento da ação originária nos termos do art. 109, inc. I, da Constituição Federal. Intimem-se a Agência Brasileira de Apoio à Gestão do Sistema Único de Saúde (AgSUS) e Lucas Silva Dias para manifestarem-se sobre a competência da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Fixo o prazo de cinco (5) dias nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Após, venham conclusos para julgamento. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator